Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-88.2019.8.11.0101
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000177-88.2019.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OLINDA CHIAMOLERA GALLON - CPF: 637.997.319-20 (RECORRENTE), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO), ADEMIR BARCELLO - CNPJ: 55.587.281/0001-12 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO DA CUNHA - CPF: 054.436.848-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE PEDIDO ASSINADO PELA PROMOVENTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – MERA COMUNICAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE PROTESTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO OMITIDA NA INICIAL – MUDANÇA DE TESE EM IMPUGNAÇÃO NEGANDO O DÉBITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica mediante as provas juntadas aos autos de rigor de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, sobretudo se sequer houve a comprovação da efetivação do protesto, apenas comunicado do mesmo caso não houvesse o pagamento.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ante a comprovação da relação jurídica entre as partes, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não se fazem presentes os requisitos necessários para a improcedência da presente demanda, posto que nenhum dos documentos aportados à contestação prova que as mercadorias foram recebidas pela Autora, não havendo que se falar em obrigação de pagar o valor protestado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar a procedência da presente ação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que houve a comprovação da relação jurídica entre as partes.

Esclareço que a promovente na inicial alega que
“não possui qualquer relação jurídica com a Ré, desconhecendo a origem dos débitos vez que nunca contratou com a mesma”.

Com a contestação a promovida juntou documento, inclusive comprovantes de pedidos de produtos com assinatura da promovente, idêntica a aposta nos documentos pessoais carreados aos autos.

Após a juntada dos documentos em sede de impugnação a promovente muda a tese afirmando que não restou comprovado o valor do débito protestado, posto que diverge do valor dos pedidos e que não recebeu os produtos.

Ora, é a inicial que norteia os fatos levados a julgamento e nesta fora negada a relação jurídica e não o débito, sendo omitido pela promovente na exordial a real contratação.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

E, no caso, houve a juntada comprovação de relação jurídica entre as partes, posto que a assinatura aposta nos pedidos sequer fora impugnada.

Ademais, inexiste nos autos certidão positiva de protesto, fora juntado pela promovente apenas comunicado de possível protesto emitido pelo cartório caso não houvesse o adimplemento da dívida.

Com efeito, havendo comprovação da relação jurídica entre as partes e inexistindo qualquer ato ilícito praticado pela promovida, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021